Tribunal: TJDFT
Processo: 0735200-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735200-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GILMAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido pedido de gratuidade de justiça, decisão nos seguintes termos: “Acolho a emenda retro. a gratuidade de justiça aos desprovidos de recursos financeiros possui matriz constitucional. Entretanto, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, prevê que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Além disso, segundo o art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, nada há que evidencie a pobreza jurídica da parte autora. Ao contrário, verifica-se que, segundo a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS, atinente ao ano de 2021, foram pagos rendimentos tributáveis ao sócio da pessoa jurídica no valor de R$ 76.876,00 (setenta e seis mil oitocentos e setenta e seis reais), além de tributos na quantia de R$ 7.757,49 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), o que não coaduna com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Por tal razão, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo autor, o benefício da gratuidade de justiça ao exequente deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça ao exequente, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para que comprove o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se” – ID 139713643 dos autos de origem (processo n. 0734140-78.2022.8.07.0001) Nas razões recursais, alega que “em que pese ser uma pessoa jurídica, se enquadra nos termos de hipossuficiência econômica, uma vez que não possui meios de arcar com custas e despesas processuais sem que isso afete a sua continuidade.” (ID 40444154, p. 5). Aduz ter demonstrado “a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme determina a súmula 481 do STJ, através da juntada de balanços patrimoniais deficitários.” (ID 40444154, p. 6). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal: “III. DO EFEITO SUSPENSIVO O presente agravo de instrumento tem por finalidade a reforma da decisão a fim de que garanta o direito da Agravante em ver concedida ajustiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso prejudique ainda mais a situação econômica da sociedade empresária. É certo que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto cancelamento e arquivamento do processo sem resolução de mérito, uma vez que o Juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Portanto, pugna a Agravante pela concessão da suspensão da Decisão ID 139713643, tendo em vista que a continuidade da sua eficácia ensejará na perda do objeto, e que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento e arquivamento da ação, com fulcro na permissibilidade contida nos artigos 995 § único e 1.019, inciso I do CPC. IV. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL O artigo 1.019, inciso I, disciplina que, recebendo o Agravo de Instrumento, o Relator pode antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em tela, temos que o fato de estar a decisão agravada confrontando com os artigos 98 e seguintes do CPC, já se mostra como motivo suficiente à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, se mostram sobretudo devidamente preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, visto a inconteste presença de elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada, e sendo ainda que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra existente pelo fato de que quanto mais tempo demorar a concessão do pleito, maiores serão os danos suportados pela Agravante que, em que pese restar em crédito de verba de origem alimentar, não vem conseguindo perceber o que lhe é de direito.” – ID 40444154, p. 7. Requer ao final: “Por fim, uma vez restando cabalmente demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da Agravante, o que enseja na total impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de sua manutenção, requer-se: a) A concessão do efeito suspensivo recursal, determinando-se a imediata suspensão da Decisão ID 139713643, até o julgamento do presente Agravo; b) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, concedendo a assistência judiciária gratuita integral; c) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão (ID 139713643) e mantendo-se a concessão da assistência judiciária gratuita integral, por força sobretudo do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal c/c o artigo 98 e seguintes do CPC, de modo a, por fim, ser dado o devido prosseguimento ao feito principal.” – ID 40444154, p. 8. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME pleiteia benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nos autos, não há documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira. Como bem frisado na decisão recorrida e do que se observa do documento “Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais”, referente ao ano-calendário 2021 (ID 138745592, pp. 1/2), “foram pagos rendimentos tributáveis ao sócio da pessoa jurídica no valor de R$ 76.876,00 (setenta e seis mil oitocentos e setenta e seis reais), além de tributos na quantia de R$ 7.757,49 (sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), o que não coaduna com a alegada situação de hipossuficiência financeira”- ID 139713643, p. 1 dos autos de origem. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). Não comprovada pela pessoa jurídica a alegada hipossuficiência econômica suficiente a autorizar o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser deferido consoante jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n. 1330836, AgInt n. 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJE: 19/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, não há que se falar em hipossuficiência econômico-financeira. Forte em tais argumentos, indefiro os pedidos de efeitos suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora